Tribunal: TJDFT
Processo: 0726710-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens da parte executada, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.
2. Na execução de contrato de cartão de crédito, o exequente realizou tentativas infrutíferas de bloqueio de ativos via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, requerendo, em seguida, a utilização do sistema CNIB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia consiste em definir se é admissível a utilização da CNIB como ferramenta de localização patrimonial em execução civil privada, após frustradas tentativas de penhora pelos meios típicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. O art. 139, IV, do CPC prevê a atipicidade dos meios executivos, mas sua aplicação é subsidiária e proporcional, exigindo fundamentação específica.5. O Provimento no 149/2023 da Corregedoria Nacional de Justiça regulamenta a CNIB, destinada ao registro e à divulgação de ordens de indisponibilidade de bens decretadas judicial ou administrativamente, não sendo concebida como meio de pesquisa patrimonial em execuções privadas.6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a CNIB não pode ser utilizada como instrumento de localização de bens do devedor em execuções cíveis, competindo ao exequente promover pesquisas em cartórios de registro de imóveis, às suas expensas.7. Assim, a decisão recorrida, ao indeferir o pedido, está em conformidade com a legislação e com os precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A CNIB não pode ser utilizada como ferramenta de localização de bens em execuções de natureza privada. 2. A consulta patrimonial deve ser realizada por meios típicos ou diretamente pelos interessados nos cartórios competentes, mediante pagamento de emolumentos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, 513, 797; CTN, art. 185-A.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1212899, 0712448-31.2019.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 30/10/2019, DJE 19/11/2019; TJDFT, Acórdão 2038782, 0723076-69.2025.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 04/09/2025, DJE 16/09/2025; TJDFT, Acórdão 1927044, 0719867-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 19/09/2024, DJE 21/10/2024.